Tribunal: TJDFT
Processo: 0744146-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REVELIA. CONTRATO CESSÃO DE COTAS. INCLUSÃO DE NOME DO SÓCIO CEDENTE. DÍVIDA POSTEIROR À CESSÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da ré VMS RESTAURANTE LTDA - EPP no pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que a parte recorrida é revel e que há nos autos provas de que o nome do autor foi indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes em razão da omissão da recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33813093 e 33813095). Contrarrazões não apresentadas (ID 33813098).
III. De início, consigna-se que a revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei 9.099/95 e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral.
IV. Extrai-se dos autos a verossimilhança dos fatos e provas trazidos pelo autor. Ademais, da análise da alteração do contrato social, nota-se que a partir de 08.03.2020 o recorrente já não fazia parte da empresa e a dívida objeto da inscrição no cadastro de inadimplentes foi contraída em 29.03.2021.Observa-se que no contrato de cessão de cotas, a partir de 01.08.2020, os cessionários ficariam obrigados a “todos e quaisquer débitos de natureza fiscal, trabalhista, cível, penal, ambiental, administrativa, indenizatória dentre outros, referentes ao CENTRAL GASTRONOMIA” (ID 33813033). Dessa forma, como consequência lógica, a recorrida deveria notificar a instituição bancária das alterações contratuais vigentes da recorrida, a fim de cumprir com o contrato e impedir eventual prejuízo aos cedentes. Situação que não se verifica no caso.
V. Com efeito, na espécie, a omissão da parte recorrida resultou em prejuízo ao sócio cedente/recorrente na medida que teve o seu nome incluso no cadastro de inadimplente, fato que foge ao mero descumprimento do contrato firmado, a ensejar prejuízo de ordem moral. Assim, consoante a situação, o dano e sua extensão, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrado arbitro o valor de R$2.000,00, a título de dano moral, pois se mostra adequado a reparar o dano causado.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido RESTAURANTE SAL E FOGO LTDA /quarto requerido a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.